Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DA EXECUTADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS com vistas à identificação de eventuais herdeiros da executada. 1.1 O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
2. O recurso foi distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta 7a Turma Cível, decorrente dos seguintes agravos de instrumento: (i) n. 0705505-27.2021.8.07.0000, desprovido para indeferir a consulta à CNIB; (ii) n. 0721764-63.2022.8.07.0000, não conhecido por deserção; (iii) n. 0716008-05.2024.8.07.0000, parcialmente provido para deferir a pesquisa SisbaJud; (iv) n. 0728352-18.2024.8.07.0000, provido para determinar a intimação da devedora para indicar bens à penhora; (v) n. 0740681-28.2025.8.07.0000, não conhecido por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao INSS para obter informações sobre a existência de eventuais dependentes ou sucessores da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cumprimento de sentença se realiza no interesse do credor, a quem incumbe promover as diligências necessárias à satisfação do crédito, inclusive a identificação de sucessores do devedor falecido, conforme os arts. 798, II, c, e 313, § 2o, I, do CPC.
5. O princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC não autoriza a transferência integral ao Poder Judiciário de providências que competem à parte exequente.
6. A expedição de ofício a órgãos públicos, tal como o INSS, para obtenção de informações protegidas por sigilo constitui medida excepcional e pressupõe a demonstração da impossibilidade de obtenção dos dados por meios próprios ou da resistência administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A ausência de comprovação do esgotamento das diligências ordinárias impede o deferimento da medida requerida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.